Tribunal: TJSP
Processo: 2190608-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Indenizatória por acidente de trânsito. R. sentença de procedência. Acordo entabulado entre as partes para que parte do valor fosse honrado em conjuntos de caminhões e semirreboques. Pacto que não teria sido honrado na totalidade. Decisão atacada que deve ser mantida, até porque não trouxe a empresa interessada elementos convincentes no presente agravo, quanto aos esforços para cumprir

Ementa:
Indenizatória por acidente de trânsito. R. sentença de procedência. Acordo entabulado entre as partes para que parte do valor fosse honrado em conjuntos de caminhões e semirreboques. Pacto que não teria sido honrado na totalidade. Decisão atacada que deve ser mantida, até porque não trouxe a empresa interessada elementos convincentes no presente agravo, quanto aos esforços para cumprir a avença na integralidade. Valores muito elevados. Agravo desprovido, com observação, tudo nos estreitos limites deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190608-57.2019.8.26.0000,
da Comarca de Guaíra, em que é agravante
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, são agravados LUCIANGELA
APARECIDA ARANTES MACEDO, CASSIA ARANTES PETRONI MACEDO,
LUCAS ARANTES PETRONI MACEDO e LUIZ FELIPE DORIA MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190608-57.2019.8.26.0000 -Voto no 37.073
2
COMARCA DE GUAÍRA
AGVTE.: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA. - (ré)
AGVDOS.: LUCIÂNGELA APARECIDA ARANTES MACEDO E OUTROS -
(autores)
JUIZ DR. ANDERSON VALENTE
VOTO No 37.073
Ementa:
Indenizatória por acidente de trânsito. R. sentença de
procedência. Acordo entabulado entre as partes para que parte
do valor fosse honrado em conjuntos de caminhões e
semirreboques. Pacto que não teria sido honrado na totalidade.
Decisão atacada que deve ser mantida, até porque não trouxe a
empresa interessada elementos convincentes no presente agravo,
quanto aos esforços para cumprir a avença na integralidade.
Valores muito elevados. Agravo desprovido, com observação,
tudo nos estreitos limites deste recurso.
Trata-se de agravo instrumental interposto só por
Transportadora executada, em indenizatória referente a acidente de
trânsito, na qual condenada ao pagamento de R$ 9.751.904,36, em
favor dos exequentes.
Alega que as partes teriam realizado acordo para
pagamento do montante, sendo que parte do acerto seria adimplido
através da entrega de 20 conjuntos de caminhões e semirreboques,
no quantum de R$ 200.000,00 cada, somando R$ 4.000.000,00.
Pelo que se verifica dois conjuntos se encontravam
sucateados ou com chassis adulterados, o que ocasionou
manifestação dos exequentes no sentido de que, com relação a tais
itens, a obrigação fosse acertada em dinheiro, ou seja, R$
400.000,00, com correção e juros a partir da data em que deveria ter
sido entregues, o que foi acolhido pelo MM. Juiz.
Contra isso se insurge a ré, asseverando que 90% da
obrigação já fora cumprida e que a adequação dos conjuntos faltantes
já estaria sendo providenciada. Alternativamente, pleiteia abatimento
do valor contido no despacho, já que um dos cavalos mecânicos já
teria sido entregue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190608-57.2019.8.26.0000 -Voto no 37.073
3
Valor dado à causa de R$ 500.000,00, em 2007.
Este
Relator
não
concedeu
o
pleiteado
efeito
suspensivo, nem requisitou informações, intimando a parte contrária
para apresentação de contraminuta, que veio.
É o relatório.
Primeiro, de se destacar que os autos principais são
físicos, não tendo a interessada trazido elementos convincentes de
suas alegações nas folhas aqui colacionadas.
Pelo que se infere dos documentos trazidos, as partes
teriam entabulado acordo, no qual, além de pagamento de soma em
dinheiro, a obrigada deveria entregar 20 conjuntos de caminhões com
semirreboques, no quantum de R$ 200.000,00 cada. Contudo,
falhou em entregar dois dos vinte conjuntos, bem como deixou de
suportar a última parcela avençada em pecúnia, na importância de R$
500.000,00. Por essa razão acionaram os exequentes o Judiciário,
para que o cumprimento final se desse em espécie, já que parte da
entrega dos caminhões e semirreboques ficou prejudicada, por
estarem sucateados (encontravam-se apreendidos em pátio da
Polícia).
Assim, não se poderia obrigar os credores a aceitar
maquinário imprestável, pois plausível que concordaram em receber
os objetos em bom estado, já que tais conjuntos foram precificados
em R$ 200.000,00 cada, não sendo aceitável, portanto, que recebam
sucata por esse elevado valor.
De destacar ainda que a devedora teve tempo mais que
suficiente para entregar, ou pagar o que deve, não sendo razoável a
demora injustificável para o cumprimento do pacto, que, aliás, já
deveria ter sido resolvido há muito.
Assim, sendo inafastável o pacta sunt servanda na
hipótese (assinatura do acordo por pessoas capazes, com anuência
da aplicação inclusive de multas por atraso no pagamento), de rigor
que a empresa agravante/executada cumpra o acordo nos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190608-57.2019.8.26.0000 -Voto no 37.073
4
exatos termos, e, na impossibilidade de fazê-lo conforme entabulado
(o que já se mostrou inviável), que o faça em dinheiro, tal qual
decidido em primeiro grau.
Com relação à alegada entrega de parte do primeiro
conjunto aos credores (cavalo mecânico GZV-9045), observa-se que,
caso isso seja demonstrado ao MM. Juiz, de forma inequívoca, poderá
reiterar a interessada o abatimento nos valores calculados para
pagamento do devido, até porque o enriquecimento sem causa deve
ser sempre rechaçado pelo julgador.
Diante do exposto, nada mais resta a não ser negar
provimento ao recurso da empresa executada, nos estreitos limites
do agravo instrumental e com observação supra.

CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado